Tribunal: TJDFT
Processo: 0750102-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUÍZO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESPESAS ESSENCIAIS COMPROVADAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de reconhecimento de união estável.
2. Agravante demonstrou renda líquida inferior a cinco salários-mínimos e despesas mensais essenciais que superam sua renda.
3. Comprovada a necessidade de tratamento médico contínuo, financiamento habitacional e despesas básicas.
II. Questão em Discussão
4. Discute-se se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça diante da renda líquida e das despesas comprovadas, à luz do art. 98 do CPC e da jurisprudência do TJDFT.
III. Razão de Decidir
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.
6. Comprovada renda líquida inferior a cinco salários-mínimos e despesas essenciais que comprometem a subsistência, deve ser deferida a gratuidade de justiça.
7. A decisão agravada considerou valores brutos, sem observar a realidade financeira da agravante.
8. Jurisprudência do TJDFT e do STJ ampara a concessão do benefício em situações análogas.
9. Nesse sentido: Acórdão 2054950, 0728669-79.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025; e Acórdão 2061621, 0727703-19.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.
IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à autora, ora agravante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Constituição Federal, art. 5o, LXXIV
• CPC, arts. 98 e 99, § 3o
• Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF: art. 4o
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2054950, 0728669-79.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025; e
Acórdão 2061621, 0727703-19.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 12/11/2025